Tribunal: STJ
Processo: 0041025-92.2019.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758864 - PE (2024/0372545-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CITYLOC CT - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ DA SILVA - PE037889
ANA VITORIA FERREIRA CAMPELLO - PE048719
AGRAVADO
: FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO
ADVOGADA
: SELDA CELESTE R COUTINHO MAIA - PB011738
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. A decisão não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
aos fundamentos do juízo de admissibilidade.
2. A impugnação deve ser realizada no momento da interposição do agravo previsto no
do CPC, sob pena de preclusão consumativa, não sendo suficiente a tentativa
art. 1.042
de refutação apenas no agravo regimental (AgRg no
relator
AREsp 2.809.707/MS,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN
.
20/5/2025,
26/5/2025)
3. Quanto ao fato novo invocado — nova lei processual —, a jurisprudência desta Corte
Superior é no sentido de que "se aplica, no ordenamento jurídico brasileiro, a Teoria do
Isolamento dos Atos Processuais (
), que orienta as regras de direito
tempus regit actum
intertemporal em âmbito processual, segundo a qual o juízo de regularidade do ato
praticado deve ser efetivado em consonância com a lei vigente no momento da sua
realização" (
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção,
REsp 2.117.355/MG,
julgado em
DJEN
.
11/6/2025,
30/6/2025)
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA51690492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 5172af6a-feb9-4b74-b727-a9054a5a7642

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 5172af6a-feb9-4b74-b727-a9054a5a7642

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758864 - PE (2024/0372545-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CITYLOC CT - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ DA SILVA - PE037889
ANA VITORIA FERREIRA CAMPELLO - PE048719
AGRAVADO
: FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO
ADVOGADA
: SELDA CELESTE R COUTINHO MAIA - PB011738
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A decisão não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação aos fundamentos do juízo de admissibilidade.
2. A impugnação deve ser realizada no momento da interposição do agravo previsto no
art. 1.042 do CPC, sob pena de preclusão consumativa, não sendo suficiente a
tentativa de refutação apenas no agravo regimental (AgRg no AREsp 2.809.707/MS,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
20/5/2025
).
26/5/2025
3. Quanto ao fato novo invocado — nova lei processual —, a jurisprudência desta
Corte Superior é no sentido de que "se aplica, no ordenamento jurídico brasileiro, a
Teoria do Isolamento dos Atos Processuais (
), que orienta as regras
tempus regit actum
de direito intertemporal em âmbito processual, segundo a qual o juízo de regularidade
do ato praticado deve ser efetivado em consonância com a lei vigente no momento da
sua realização" (REsp 2.117.355/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira
Seção, julgado em
, DJEN
).
11/6/2025
30/6/2025
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
CITYLOC CT - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA contra a decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação aos
fundamentos do juízo de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA51203746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:23
Código de Controle do Documento: 418c7291-6253-44b9-b824-7005731e251b

Argumenta a parte agravante, em síntese: a) "Embora a decisão recorrida
afirme que se faz imperioso a comprovação de feriado local ao interpor recurso em
processo judicial, este entendimento encontra-se equivocado, pois conforme disposto
na Lei 14.939 de 2024, se faz dispensável a apresentação no ato da interposição
recursal" (fl. 343);
b) "embora a revisão de matéria fática esteja vedada pela Súmula 7/STJ, a
agravante não pretende o reexame de fatos, mas sim a análise da correta aplicação
dos princípios constitucionais, bem como do entendimento jurídico atual acerca do
tema. Essa questão é de natureza eminentemente jurídica e, portanto, passível de
apreciação por esta Corte" (fl 344);
c) "uma vez informado e oportunizado pelo sistema que a parte Recorrente
e ora Agravante possuía prazo fatal para interposição do referido recurso a data de
, o qual foi interposto na mesma" (fl 345);
31/10/2023
d) "acredita-se que não há o que se falar em intempestividade do Recurso
Especial uma vez que o mesmo foi protocolado dentro do prazo legal, este inclusive
informado pelo próprio sistema eletrônico, não podendo a parte ser prejudicada em
caso de erro ou informação equivocada prestada por este" (fl 347).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fl. 360-367).
É o relatório.
VOTO
: O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para desconstituir os fundamentos
da decisão ora agravada torna inalterado o entendimento nela firmado.
A impugnação deve ser realizada no momento da interposição do agravo
previsto no art. 1.042 do CPC, sob pena de preclusão consumativa, não sendo
suficiente a tentativa de refutação apenas no agravo regimental (AgRg no AREsp
2.809.707/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025
, DJEN
).
26/5/2025
Documento eletrônico VDA51203746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:23
Código de Controle do Documento: 418c7291-6253-44b9-b824-7005731e251b

Quanto ao fato novo invocado — nova lei processual — a jurisprudência
desta Corte Superior é iterativa no sentido "de que se aplica, no ordenamento jurídico
brasileiro, a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais (
), que
tempus regit actum
orienta as regras de direito intertemporal em âmbito processual, segundo a qual o juízo
de regularidade do ato praticado deve ser efetivado em consonância com a lei vigente
no momento da sua realização" (REsp 2.117.355/MG, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Primeira Seção, julgado em
, DJEN
).
11/6/2025
30/6/2025
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA51203746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:23
Código de Controle do Documento: 418c7291-6253-44b9-b824-7005731e251b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.758.864 / PE
Número Registro: 2024/0372545-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00410259220198172001
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CITYLOC CT - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ DA SILVA - PE037889
ANA VITORIA FERREIRA CAMPELLO - PE048719
AGRAVADO
: FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO
ADVOGADA
: SELDA CELESTE R COUTINHO MAIA - PB011738
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CITYLOC CT - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ DA SILVA - PE037889
ANA VITORIA FERREIRA CAMPELLO - PE048719
AGRAVADO
: FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO
ADVOGADA
: SELDA CELESTE R COUTINHO MAIA - PB011738
Documento eletrônico VDA51650921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:30
Código de Controle do Documento: a82f5f0b-a202-4f7c-a827-63f57544d4e1

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:30
Código de Controle do Documento: a82f5f0b-a202-4f7c-a827-63f57544d4e1